Tribunal: STF
Processo: HC 209797
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wilson Soares, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Pacornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 709.863/PR.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva, bem como mandado de busca e apreensão decretados em 7/10/21, após representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do Ministério Público, nos autos de investigação criminal em que se apura a suposta prática do delito previsto no art. 180, §1º, por 4 vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (receptação qualificada em continuidade delitiva).



    Asseveram os impetrantes, inicialmente, que o caso justificaria a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    Aduzem, para tanto, que carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva, revelando-se desproporcional e sem base empírica.



    Nesse sentido, dizem que,



    “da análise minudente dos autos, verifica-se que o Paciente Wilson, adquiriu a preço justo, a grande maioria dos produtos do investigado EDVALDO FLAUZINO BATISTA, vulgo ‘baianinho’.



    (...)



    Ora, Excelência, se ‘baianinho’ era quem adquiria o material reciclável, objeto de furto, dos usuários sem dolo algum, como pode a Autoridade Policial entender que o Paciente que, repita-se, adquiriu todos os produtos de ‘baianinho’, possa ter agido com dolo?”



    Sustentam que seria o caso de aplicação de cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), referindo que 



    “não se trata de crime hediondo; não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça; o delito não possui gravidade acentuada; trata-se de paciente com 58 anos de idade, primário, desprovido de antecedentes criminais; com residência fixa e família formada no distrito da culpa; além de existir palmares dúvidas sobre o dolo na conduta do Paciente, ou seja, tudo leva a crer que, na pior das hipóteses, as cautelares distintas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, se apresentam suficientes neste momento processual.”



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade do decreto de prisão preventiva do paciente, impondo-se cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 709.863/PR substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



     



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Joel Ilan Pacornik ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente